Tribunal: TJBA
Processo: 0001591-56.2013.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001591-56.2013.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAMES SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
RENAN FREITAS MACEDO, JOAO HENRIQUE OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ACUSADO SOLTO QUE FOI
PESSOALMENTE
INTIMADO PARA COMPARECER PRESENCIALMENTE À SESSÃO DO JÚRI. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA APRESENTADO APÓS INICIADA A SESSÃO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO DO RÉU PARA OUTRA LOCALIDADE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, EM DESCUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE FIXADAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO E CONCRETO.
MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOHIDOS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. A SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AUTORIZA A EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO, DE ACORDO COM A TESE FIXADA NO TEMA Nº 1.068 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra
sentença do Juiz Presidente
da Comarca de Ruy Barbosa/BA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o Apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, impondo-lhe uma pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de participação do réu solto na sessão do júri por videoconferência, sob a alegação de residir em comarca diversa, configura cerceamento de defesa; (ii) analisar o cabimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea qualificada; e (iii) verificar a legalidade da execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, com a negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A participação do réu solto por videoconferência em sessão plenária do Júri é medida de caráter excepcionalíssimo, não se tratando de um direito subjetivo do acusado. O indeferimento do pleito mostra-se justificado quando o réu, devidamente intimado pessoalmente, não comprova a impossibilidade absoluta de comparecimento, mormente se sua mudança de endereço para outra localidade ocorreu sem a devida autorização judicial, em descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas.

4. Ademais, a ausência do réu na sessão de julgamento, quando devidamente intimado, não acarreta, por si só, nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

5. A menoridade relativa, comprovada por documento hábil atestando que o agente possuía 20 (vinte) anos na data do fato, é circunstância atenuante de caráter objetivo que impõe a redução da pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 65, I, do Código Penal.

6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando a tese defensiva, ainda que na forma qualificada (alegação de excludente de culpabilidade), é arguida e debatida em plenário, independentemente de ter sido acolhida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação, independentemente do
quantum
da pena aplicada, não havendo ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.068).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento do pedido de participação por videoconferência de réu solto em sessão do Júri não configura cerceamento de defesa quando não comprovada a impossibilidade absoluta de comparecimento e ausente a demonstração de prejuízo. 2. Em julgamentos pelo Tribunal do Júri, as atenuantes da menoridade relativa, por sua natureza objetiva, e da confissão espontânea, ainda que qualificada, devem ser reconhecidas e aplicadas na dosimetria da pena se comprovadas nos autos e debatidas em plenário. 3. A execução provisória da condenação imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição Federal, em razão da soberania dos veredictos (STF, Tema 1.068).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, I e III, 'd', e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 185, § 2º, 492, I, 'b', e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.235.340 (Tema 1.068); STJ, Tema Repetitivo nº 1.194.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso
de Apelação
nº 0001591-56.2013.8.05.0218 da Comarca de
Ruy Barbosa
, sendo Recorrente J
AMES SANTOS FERREIRA
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação interposto pela Defesa,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .